Tribunal: STF
Processo: AI 446460
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus
decorrente da litigância de má-fé.